Tribunal: TJES
Processo: 0000105-60.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-60.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL GUEDES NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO E COAUTORIA NO PORTE DE ARMA (ART. 29 DO CP). DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando as penas, respectivamente, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 68 dias-multa (Wendell) e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (Fagner), ambas em regime inicial semiaberto. As defesas alegam insuficiência probatória e pleiteiam absolvição; subsidiariamente, ajustes na dosimetria, substituição por restritivas de direitos (Wendell), fixação de regime mais brando (Fagner) e isenção ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restam comprovadas; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas aplicadas aos réus deve ser reformada; (iii) determinar se é possível modificar o regime inicial, isentar a multa ou substituí-la, conforme pleiteado pelas defesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram o flagrante comprovam a autoria e a materialidade, sendo reconhecido pelo STJ o valor probante das declarações policiais quando harmônicas com as demais provas (AREsp n. 2.422.633/SP).

4. Os policiais relataram de forma convergente que Wendell, na garupa da motocicleta, dispensou uma arma na mata, e em seguida retirou outra arma da cintura do condutor Fagner, apontando contra a viatura, sendo esta última apreendida municiada. A versão é corroborada pela apreensão e laudo pericial que atestou a eficiência do armamento.

5. A confissão extrajudicial de Fagner, afirmando que Wendell “pegou a pistola para dispensá-la”, reforça o vínculo de Wendell com o armamento apreendido, afastando alegações absolutórias.

6. O porte de arma de fogo admite participação e coautoria, aplicando-se o art. 29 do Código Penal, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.887.992/PR). A atuação de Wendell ao apossar-se da arma e descartá-la caracteriza concurso no transporte do armamento.

7. Em relação a Wendell, a majoração na segunda fase decorreu da reincidência, inexistindo confissão a ser compensada. A diferença entre as penas dos corréus respeita o princípio da individualização da pena, inexistindo violação à paridade.

8. A pena de multa é prevista no preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada, sendo possível apenas a revisão do valor ou parcelamento perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 169 da LEP e art. 50 do CP.

9. O regime inicial semiaberto é adequado, pois ambos são reincidentes, ajustando-se à Súmula 269 do STJ, inexistindo ilegalidade na fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos com as demais provas constituem elemento idôneo para comprovar autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

2. A participação no transporte de arma de fogo permite a aplicação do art. 29 do Código Penal em crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

3. A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal, não admite isenção, podendo ser revisto apenas seu valor ou parcelamento no Juízo da Execução.

4. O regime inicial semiaberto é cabível ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme Súmula 269/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 29 e 50; LEP, art. 169; Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 585/STJ; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, REsp n. 1.887.992/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/12/2021; TJES, Apelação Criminal 045170022151, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WENDELL GUEDES NASCIMENTO
e
FAGNER DE JESUS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa (WENDELL) e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (FAGNER), ambas em regime inicial semiaberto.

A Defesa de WENDELL, em suas razões (ID nº 16392950), aduz que não há provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Em caráter subsidiário, afirma que a pena-base foi fixada de forma indevida, considerando que a pena do corréu foi fixada no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena, com a sua substituição por penas restritivas de direitos, bem como a isenção do pagamento da pena de multa.

Já a Defesa de FAGNER, em seu arrazoado (ID nº 16392970), sustenta que não há provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, defende que deve ser aplicado o regime aberto ao réu.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16392972), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17180762), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recursos de apelação criminal interpostos por
WENDELL GUEDES NASCIMENTO
e
FAGNER DE JESUS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa (WENDELL) e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (FAGNER), ambas em regime inicial semiaberto.

A Defesa de WENDELL, em suas razões (ID nº 16392950), aduz que não há provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Em caráter subsidiário, afirma que a pena-base foi fixada de forma indevida, considerando que a pena do corréu foi fixada no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena, com a sua substituição por penas restritivas de direitos, bem como a isenção do pagamento da pena de multa.

Já a Defesa de FAGNER, em seu arrazoado (ID nº 16392970), sustenta que não há provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, defende que deve ser aplicado o regime aberto ao réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16392426) em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 14/02/2025, na Rua 40, bairro Cohab, São Mateus/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, que, ao realizarem uma manobra, empreenderam fuga.

Ato contínuo, a guarnição policial deu ordem de parada aos condutores, contudo, foram ignorados por eles que continuaram transitando em alta velocidade até que, em dado momento, o indivíduo que estava na garupa (WENDELL) sacou uma arma e apontou na direção dos policiais, que responderam efetuando disparos contra eles.

Durante a perseguição, a guarnição visualizou o acusado WENDELL dispensando uma arma de fogo na região de mata e, posteriormente, sacou outra arma de fogo da cintura do condutor da motocicleta (FAGNER), contudo, os acusados colidiram com uma cerca de arame farpado, momento em que WENDELL dispensou o outro armamento.

Após realizadas buscas com auxílio de cão farejador, os militares lograram apreender a segunda arma dispensada pelos agentes, a saber uma pistola 9mm Parabellum, com carregador e 9 (nove) munições intactas.

A materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão (p. 27 - ID nº 16392407) e laudo pericial de ID nº 16392939, o qual confirmou a eficiência do armamento e das munições apreendidos.

Já a autoria, a despeito dos argumentos defensivos, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, vejamos:

O policial militar DENIS MARCHIORE, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, afirmando que visualizou o momento em que foram dispensadas as armas de fogo pelos acusados, bem como que houve a apreensão de uma arma de fogo (grifei):

(...) que foi dada voz de parada, mas os acusados mantiveram-se em fuga pela contramão da via; que ao final do bairro, há uma ladeira, que faz divisa ao bairro Cohab; que quando a motocicleta chegou ao final da ladeira, para iniciar a subida,
o carona colocou a mão na cintura dele e virou-se para trás, fazendo menção que jogaria a arma; que seu parceiro, visualizando a arma de fogo e entendendo que poderia disparar contra a viatura, disparou por quatro vezes;
que o carona é o acusado de pele mais clara; que o moreno era o piloto da motocicleta;
que o carona fez um movimento de mão para o lado, arremessando a arma de fogo em uma região de mata; que posteriormente, o carona colocou suas mão na cintura do piloto, pegando um objeto, tendo seu parceiro identificado que se tratava de outra arma de fogo
; que os acusados continuaram seguindo pelo bairro e pararam ao colidirem em uma cerca; que ao colidirem contra a cerca,
o acusado que ocupava a garupa, dispensou a arma de fogo;
que nesse momento os acusados foram abordados; que os acusados foram algemados e colocados no cofre da viatura;
que o declarante e seu parceiro seguiram realizando buscas no local, momento em que seu parceiro logrou êxito em localizar a arma de fogo dispensada no momento da colisão; que a arma de fogo estava municiada;

Corroborando a referida narrativa, o policial militar RUBERLAN MOREIRA DE JESUS TELES asseverou que visualizou o momento em que o garupa da moto dispensou as armas de fogo, esclarecendo que a arma de fogo apreendida estava na cintura do condutor da moto (grifei):

(...) que nesse momento,
visualizou o ocupante da garupa retirando a arma da cintura e mirando em direção à viatura policial
; que responderam a esta ação; que ao descer a ladeira, numa região de mata/esgoto,
visualizou o ocupante da garupa dispensando a arma de fogo; que ao subir a ladeira, também visualizou o ocupante da garupa colocando a mão na cintura do piloto, retirando outra arma de fogo e apontando novamente para a viatura
; que os acusados somente pararam após bateram de frente a uma cerca, momento em que arremessaram a arma em um local de mata; que ali foram realizados os procedimentos de praxe e dada a voz de prisão;
que utilizou o cão moisés que localizou a arma de fogo dispensada; que a outra arma, dispensada no início da ladeira, não conseguiram localizar, pelas condições ruins, por ser uma região de mata e esgoto;
que não conhecia os acusados de outras ocorrências; que o acusado moreno era quem pilotava a moto e o branco ocupava a garupa;
que a arma localizada estava municiada e pronta para uso;
que nenhum dos acusados confessou a propriedade da arma; que ambos negaram o tempo todo;(...) ;
que no momento em que dispensaram a primeira arma, os acusados estavam na contramão da via, e ali dispensaram o armamento, do lado esquerdo, na região de mata e esgoto; que quando da chegada do apoio, os acusados já estavam algemados e no cofre da viatura; que com a chegada do apoio, realizaram novas buscas, inclusive com apoio do cão moisés, mas a primeira arma dispensada não foi encontrada pois o local é uma região de esgoto.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Em juízo, o réu WENDELL negou a autoria, afirmando desconhecer qualquer armamento.

Já o acusado FAGNER, em juízo, confessou que estava portando a arma de fogo, mas disse que WENDELL não estava armado e acredita que ele não sabia que estava portando arma de fogo.

Em sede policial, FAGNER, embora tenha confessado a porte de arma de fogo e negado que WENDELL estivesse armado, fora categórico ao dizer que “
Wendell por decisão própria, sem que o declarante pedisse, pegou a pistola do declarante para dispensá-la durante a fuga”
.

Ainda que não tenha sido apreendida a primeira arma de fogo, a qual estaria na posse de WENDELL, restou devidamente comprovado nos autos que WENDELL retirou a arma que estava na cintura de FAGNER e a dispensou, evidenciando, assim, o seu liame com o armamento que foi efetivamente apreendido.

Rememoro, ademais, que o “
crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade transportar, admite participação, de modo que praticam os referidos delitos não apenas aqueles que realizam diretamente o núcleo penal transportar, mas todos aqueles que concorreram material ou intelectualmente para esse transporte, nos termos do art. 29 do Código Penal
” (REsp n. 1.887.992/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021).

E, no caso, restou comprovada a participação de WENDELL na empreitada, uma vez que estava na garupa da moto, na qual estava sendo transportado o armamento e, efetivamente, apossou-se dele para dispensá-lo em virtude da perseguição policial.

Forte em tais razões, mantenho a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Passo à análise das dosimetrias das penas:

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO FAGNER DE JESUS OLIVEIRA

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585).

Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena restou fixada no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO WENDELL GUEDES NASCIMENTO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária restou fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do acusado restou fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Ora, como facilmente se percebe, a pena do corréu WENDELL restou fixada acima da do acusado FAGNER em virtude da reincidência do primeiro e pelo fato de que o último confessou o crime, levando a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o que não foi verificado em relação a WENDELL, que negou a prática criminosa.

Logo, não há que se falar em “paridade de suas penas”, já que foi observado o princípio da individualização da pena em relação a cada acusado.

No tocante à pena de multa, destaco que esta se encontra cominada no preceito secundário do tipo penal pelo qual o acusado restou condenado, não cabendo a sua isenção tal como postulado.

Além disso, foi fixada guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, não havendo ilegalidade a justificar a sua redução.

Destaco que o fato de o acusado ser hipossuficiente não influi na fixação do dias-multa, mas tão somente no valor que deve ser atribuído a cada dia-multa, tal como realizado pela Sentenciante, já que o valor do dia-multa foi fixada no mínimo legal.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceituam o art. 169 da Lei de Execução Penal e o art. 50 do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

DO REGIME INICIAL

Embora as Defesas requeiram a fixação do regime inicial aberto, por se tratar de acusados reincidentes mas com circunstâncias judiciais favoráveis, a fixação do regime inicial semiaberto se mostra acertada, em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 269 do STJ:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.